Tribunal: STF
Processo: ARE 846649
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. PREVISÃO DE CONDIÇÕES NO DECRETO REGULAMENTADOR. COMPATIBILIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADAS. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. A compatibilidade entre ato regulamentar e o comando legal regulamentado, quando sub judice a controvérsia, depende do cotejo de normas infraconstitucionais. A violação constitucional dependente da análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais encerra violação reflexa e oblíqua, tornando inadmissível o recurso extraordinário.



    2. A violação ao princípio da reserva de plenário exige que a norma seja declarada inconstitucional, ou tenha sua aplicação negada pelo Tribunal de origem, o que não ocorre no caso sub examine, onde a controvérsia foi solucionada com apoio na interpretação conferida pelo Tribunal a quo à norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes: ARE 676.661-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/5/2012, e ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/2/2014. 



    3. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO ANTERIORMENTE CONCEDIDA – CRIAÇÃO DE NOVO TRIBUTO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO POSTERIOR À SUA CRIAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS”.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.